Tribunal: TJMT
Processo: 1025351-71.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025351-71.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidores Ativos, Enquadramento]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSLY JUSTINIANO PEDRACA - CPF: 545.358.591-91 (APELANTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DESCONSTITUÍDA – DEFERIMENTO MANTIDO – SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LEI COMPLEMENTAR N.° 4.166/2016 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO SALARIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 99, § 3°, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, de modo que cabe ao impugnante desconstituir tal presunção.

2. A mera indicação de aumento de renda ou percepção mensal superior a media nacional,
sem apresentação de outros elementos concretos que infirme a precariedade econômica da parte beneficiária, não é suficiente para revogar a benesse concedida em primeira instância.

3. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça,
“não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, que pode ser modificado por meio de lei, desde que não implique decesso do montante global e nominal percebido pelo servidor público, em face da garantia constitucional de irredutibilidade”. (REsp 1759323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto por OSLY JUSTINIANO PEDRACA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, em regime de colaboração, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 1025351-71.2020.811.0002, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 150915713):

“Vistos.

Trata-se de ação declaratória de desvio de função c/c reivindicatória c/c cobrança das diferenças salariais, ajuizada por OSLY JUSTINIANO PEDRAÇA, devidamente qualificado nos autos, em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, também qualificado, aduzindo a parte autora, em síntese, que é servidor público investido na função de guarda municipal, desde abril de 2002, e que no ano de 2015 foi elevado à categoria de Supervisor da Guarda municipal, através da Portaria n.o 213/2015, onde permaneceu até a vigência da Lei Complementar no. 4.166/2016, ocasião que a nova lei o reenquadrou como Guarda Municipal 1a Classe, Nível II.

Todavia, sustenta que se encontra em desvio de função, pois, o art. 55 da Lei Complementar no. 4.166/2016 atribui ao Guarda Municipal da 1a Classe o cumprimento de ordens, enquanto que as atribuições de chefia e comando cabem ao supervisor de guarda municipal, dessa forma, a lei não poderia tê-lo rebaixado de função, já que possuía funções específicas antes da edição da mencionada Lei.

Diante disso, requer o reconhecimento do desvio de função, a fim de que seja declarada a ilicitude do ato administrativo, condenando o requerido ao pagamento da diferença salarial retroativa, no montante de R$ 82.875,19 (oitenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos), além da condenação em honorários de sucumbência.

Instrui a inicial com os documentos pertinentes.

Determinada a citação (id. 39752708), o município apresentou contestação no evento 44682265, impugnando, em preliminar, a gratuidade da justiça. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido posto na inicial.

A impugnação à contestação está colacionada no id. 44794460.

No id. 53045692, a parte autora esclareceu que inexistem outras provas a serem produzidas. Enquanto que o município se pronunciou no mesmo sentido no id. 54680410.

É o relatório. Decido.

O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria debatida é unicamente de direito.

No que tangue a preliminar de impugnação a gratuidade da justiça, NÃO ACOLHO. Isso porque, a impugnante não logrou êxito em demonstrar outras às possibilidades econômicas do impugnado, de forma superior àquela por ele anunciada, pois, em que pese ter descrito na contestação o valor do salário da parte autora, não juntou documento algum capaz de desconstituir sua hipossuficiência.

No mérito, a parte autora objetiva o reconhecimento do desvio de função e a subsequente condenação do requerido ao pagamento das diferenças de subsídio e demais vantagens remuneratórias, alegando que Lei Complementar no. 4.166/2016, o rebaixou para Guarda Municipal 1a Classe, nível II, cuja remuneração à época era de R$ 4.260,80 (quatro mil, duzentos e sessenta reais e oitenta centavos), enquanto que na classe de Supervisor, a Lei 4.166/2016, previa o montante de R$ 5.995,18 (cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos).

In casu, ressalta-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do direito pleiteado. Explico.

Segundo se extrai dos documentos que instruem a inicial, a parte autora foi empossado no cargo de Guarda Municipal em abril de 2002 (39352511), ascendeu administrativamente na carreira para a 2a Classe, por merecimento, a partir de 01.03.2013 (id. 39352520), conforme previa o inciso I, art.20, da Lei no 2.163/2000; após foi elevado à classe funcional de Supervisor da Guarda Municipal, na data de 01.05.2015 (id. 39352521), de acordo com § 1° do art. 20 da Lei Complementar n° 2.163/2000, e, por fim, foi enquadrado na 1a Classe – Nível, nos termos da Lei Complementar no. 4.166/2016 (id. 39352523).

Ora, a Lei Complementar no 4.166/2016, inseriu, alterou dispositivos da Lei Complementar no 2.142/2000 (lei de criação da guarda municipal) e reestruturou a carreira de Guarda Municipal de Várzea Grande, oportunidade que
estabeleceu um novo regime jurídico com novas classes e níveis
, além de revogar a anterior Lei Complementar Municipal n° 3.731/2012, enquadrando, assim, a parte autora, de acordo com o Anexo I e II da referida lei.

Veja que, o art. 4o - D, da Lei n° 2.142/2000, inserido pelo art. 8° da Lei n° 4.166/2016, extingue os cargos anteriormente estabelecidos nas alíneas a), b) e c), do inciso II, do art. 4° da Lei Complementar Municipal n° 2.142/2000, ou seja, os de Inspetores, Supervisores e 2a Classe e o cargo de 3° Classe, passando a denomina-los como cargo único de Guarda Municipal.

Esse fato ocorreu porque a Lei Federal n° 13.022/2014 – Estatuto Geral das Guardas Municipais - determinou um prazo de até 02 anos para que a categoria tivesse carreira com o cargo único de Guarda Municipal, escalonando em classes e níveis. E assim foi feito através da Lei Complementar Municipal n° 4166/2016.

E conforme o anexo I da LCM n° 4.166/2016, no novo regime jurídico o cargo é único e há as classes e níveis, a Classe 3°, não é a mesma que o cargo 3a Classe que existia na legislação revogada, aliás, este deixou de existir.

Não obstante, com a entrada em vigor destas Leis e o novo regime jurídico na carreira dos Guardas Municipais de Várzea Grande, foi feito um novo enquadramento da parte autora, que observou os requisitos estabelecidos no art. 4° C da LCM n° 2.142/2000, incluído pelo 7° da Lei Complementar Municipal n° 4.166/2016,
sendo eles da data da posse e tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e preservou a irredutibilidade dos vencimentos previsto no artigo 37, inciso XV da Constituição Federal
.

Logo não houve prejuízo de nenhuma espécie para nenhum Guarda Municipal, justamente por inexistir perda salarial, tampouco de hierarquia ou tempo de serviço, já que o enquadramento se deu no cargo único de Guarda Municipal para todos os servidores da Instituição e de acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e Grau de escolaridade, em que para todos neste enquadramento se exigiu nível médio, o mesmo exigido a época do concurso, todos foram enquadrado na respectiva Classe e Nível a que fazia jus.

Vale registrar, ainda, que inexiste desvio de função ou mesmo rebaixamento de função e atribuição funcional porque os cargos de ascensão de supervisor, previstos no art. 22 da Lei Municipal n° 2.163/2000, eram comissionados, portanto, de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

Logo não há o que se falar em desvio de função e constrangimento, pois a parte autora não exercia essa atribuição, justamente porque tais atribuições eram exercidas por guardas municipais nomeados ao cargo em comissão, conforme prevê o art. 43 da Lei Municipal n° 2.163/2000.

Portanto, inexistindo desvio de função, é indevido o pagamento das diferenças salariais almejadas pela parte requerente.

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio TJMT:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – GUARDA MUNICIPAL – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS - INOCORRÊNCIA– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública, não possuindo o servidor direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

No caso, a Administração Pública reestruturou a carreira da guarda municipal, reenquadrando os servidores na nova tabela de níveis salariais, porém preservou o valor nominal do total da remuneração dos servidores, respeitando a irredutibilidade dos vencimentos.

(N.U 1002583-59.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, que pode ser modificado por meio de lei, desde que não implique decesso do montante global e nominal percebido pelo servidor público, em face da garantia constitucional de irredutibilidade. (REsp 1759323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018) 2. Se não resta demonstrado que houve qualquer redução na remuneração percebida, inexiste qualquer ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002680-59.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Por fim, a configuração da litigância de má-fé requer a presença de elementos que denotem a adoção de conduta processual que se amolde a uma das condutas dos incisos I a VII, do art. 80, do CPC, o que não se apurou no presente caso.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro SUSPENSA a exigibilidade dessas obrigações, nos termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

Sem remessa necessária, a teor do disposto no artigo 496,§ 3o inciso II e III do CPC.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas.

No caso de interposição de recurso, INTIME-SE a parte adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Várzea Grande, data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz em Regime de Colaboração”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a Lei Federal n.° 13.022/2014 prevê que a Guarda Municipal é formada por servidores que devem ter carreira única, o que não se confunde com “
cargo único para todas as guardas municipais, ou seja, a carreira e cargo são institutos bem diferentes
”.

Aduz que na Lei Complementar Municipal n.° 2.163/2000 o cargo de Guarda Municipal era único, mas existiam classes que compunham o plano de cargos e carreiras, com previsão legal quanto ao sistema de ascensão funcional, porém com a reestruturação pela Lei Complementar Municipal n.° 4.167/2016, os servidores passaram a integrar um cargo único.

Argumenta, com base nisso, que “
a reestruturação administrativa baseada na suposta observância do Art. 9o da Lei Federal n° 13.022/2014 – Estatuto Geral das Guardas Municipais se prestou para rebaixar os servidores da Guarda Municipal através da criação do cargo único sendo que a lei se refere a carreira única e plano de cargos e salários não fazendo nenhuma menção a classes com nomenclaturas diversas de Guarda Municipal
”.

Consigna que a ausência de “
escalonamento das classes com o intuito de esclarecer como se daria a progressão
” dos servidores torna “
o enquadramento efetivado através da Lei Ordinária n.° 2.142/.2000 (alterada pela Lei Complementar n.° 4.167/2016) ilegal
”.

Ressalta que o enquadramento dos servidores foi efetuado no ano de 2016, porém a Lei Complementar n.° 4.166/2016 entrou em vigência apenas no dia 1°.01.2017, o que leva a concluir que “
não está correto, pois, o enquadramento realizado
”.

Esclarece, ademais, que a Guarda Municipal é “
uma instituição de caráter civil, uniformizada e armada, regida pelos princípios de hierarquia e disciplina
”, bem como que “
aqueles que são promovidos a 2a Classe estão hierarquicamente posicionados no Círculo de Graduados, classe ao qual somente são ocupados por aqueles que possuem atribuições que vão além
de mero executor de ordens
”. Logo, após o enquadramento ilegal, os servidores são “
obrigados pelo novo posicionamento a cumprir atribuições diferentes e hierarquicamente menores daquelas a que aceitou ao tomar posse no cargo
”, o que configura desvio de função.

Por essas razões, requer o provimento do recurso a fim de “
JULGAR PROCEDENTES OS PLEITOS INICIAIS, para DETERMINAR O ENQUADRAMENTO COMO GUARDA MUNICIPAL CLASSE SUPERVISOR, bem como para adimplir a diferença salarial retroativa
”. (ID. 150915716).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE suscita, preliminarmente, a ausência dos requisitos para a gratuidade de justiça e, no mérito, postula pelo não provimento do recurso (ID. 150915726).

A

Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no presente feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 152462168).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto por OSLY JUSTINIANO PEDRACA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 1025351-71.2020.811.0002, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Da análise dos autos, verifica-se que o OSLY JUSTINIANO PEDRACA ajuizou “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESVIO DE FUNÇÃO C/C REIVINDICATÓRIA C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS
” em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, requerendo a procedência da ação para “
determinar o enquadramento funcional do Autor desde o advento da Lei Complementar no 4.166/2016, bem como para adimplir a diferença salarial retroativa no montante de R$ 63.047,46 (sessenta e três mil, quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), devidamente corrigida, em conformidade com o subsídio da classe de SUPERVISOR DA GUARDA DA MUNICIPAL”.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, porquanto “
a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do direito pleiteado
” (ID. 150915713).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, como mencionado no relatório, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE postula nas contrarrazões, preliminarmente, pela revogação da justiça gratuita concedida à parte apelante.

Argumenta a parte apelada que o servidor público apelante não “
é pobre na forma da lei
”, pois as fichas financeiras colacionadas aos autos demonstram que aufere renda mensal superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pontua, ainda, que a parte apelante não apresentou nenhum comprovante de que “
não tem condição de arcar com às custas iniciais
” e que “
o gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza
”.

Com efeito, a Constituição da República, no artigo 5°, inciso LXXIV, incluiu, entre os direitos e garantias fundamentais, a assistência jurídica de forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos,
in verbis
:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O Código de Processo Civil, ao regulamentar a gratuidade de justiça, estabelece que o demandante com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Veja-se:

“Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3o a 5o , ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (Grifo nosso).

Dessa maneira, tratando-se de presunção relativa, a gratuidade de justiça pode ser revogada se comprovada a modificação das condições ou não demonstrada a hipossuficiência de recursos para arcar com as custas judiciais.

In casu
, da análise dos autos, observa-se que o pedido de gratuidade de justiça foi deferido no despacho inicial, nos termos do artigo 98, do CPC, diante da apresentação de declaração de hipossuficiência (ID. 150916625) pela parte apelante, além de holerites comprovando rendimento líquido mensal de R$ 2.563,00 (dois mil e quinhentos e sessenta e três reais) no ano de 2020 (ID. 150916626), sendo mantido na sentença atacada.

Visando comprovar alteração das condições que ensejaram a concessão da gratuidade de justiça ao servidor, a parte apelada apresentou, com as contrarrazões ao recurso de apelação, demonstrativos financeiros com indicação de aumento dos rendimentos líquidos, no ano de 2022, para a quantia de R$ 5.279,73 (cinco mil e duzentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos).

No entanto, o fato da parte apelante ter renda mensal superior à média nacional, por si só, não é capaz de remover a presunção de hipossuficiência, devendo ser considerado, também, em que medida o custeio com os gastos processuais podem colocar em risco o sustento da parte e de seus familiares.

Desse modo, a mera indicação de aumento da renda, sem apresentação de outros elementos concretos que infirme a precariedade econômica da parte beneficiária, não é suficiente para revogar a benesse concedida em primeira instância.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE CAPAZ DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – DEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei no 1.060/50 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores possibilitam ao juiz o indeferimento ou a revogação da assistência judiciária, se tiver fundadas razões para tanto, porém, atento ao fato de não ter o impugnante demonstrado a ausência de hipossuficiência da parte impugnada, impõe-se a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que não há prova nos autos da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse ao Apelado.

Ressalta-se que ter a renda mensal superior a média nacional, por si só, não é capaz de remover a presunção de hipossuficiência, pois o hipossuficiente é aquele que ao custear os gastos processuais colocará em risco seu sustento, necessitando, portanto, mais que apenas alegações para revogar a benesse
”.

(N.U 0004394-10.2015.8.11.0045, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020). (Grifo nosso).

Com base no exposto,
REJEITO
a preliminar aventada.

No que se refere ao mérito da questão posta, a progressão funcional da carreira de Guarda Municipal, no Município de Várzea Grande, era regida, à época da posse do servidor apelante no referido cargo, em 30.04.2002 (ID. 150916643) pela Lei n.° 2.163/2000, Estatuto da Guarda Municipal, que estabelecia, a respeito da ascensão funcional, o seguinte:

SEÇÃO II

DO SISTEMA DE ASCENSÃO FUNCIONAL

Art. 20 - A ascensão funcional consiste na elevação de integrante da Guarda Municipal a cargo hierarquicamente e imediatamente superior, obedecendo os critérios de antigüidade, de merecimento, de bravura ou, ainda, Post-Mortem.

§ 1o - O interstício mínimo para concorrer à ascensão funcional, entre uma e outra classe ou grau hierárquico, será de:

I – De Guarda de 3a Classe para 2o Classe: 04 anos;

II – De Guarda 2a Classe para Supervisor: 04 anos;

III – De Supervisor para Inspetor: 04 anos;
§ 2o - O integrante da carreira de Guarda Municipal de 3a Classe que não tenha sofrido nenhuma penalidade e, por falta absoluta de vaga não ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, terá ascensão automática, por antigüidade ou merecimento, independentemente de existência de vaga.

§ 3o - O Guarda Municipal poderá participar de concurso e processo seletivo para o curso e promoção a qualquer outra classe ou grau hierárquico, respeitando-se a soma dos interstícios de seu nível (08 anos).

§ 4o - Caso o integrante de carreira de Guarda Municipal seja punido na forma do artigo 137 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o prazo de que trata o Parágrafo anterior será interrompido, e a nova contagem começará a partir do término da penalidade.

§ 5o - A ascensão funcional para a carreira de Guarda Municipal será normal, por meio de concursos internos e no limite das vagas existentes, respeitando sempre o interstício mínimo exigido.

§ 6o - A ascensão funcional para a carreira de Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal será normal, dependente de concurso interno, com exigência de curso superior para o cargo de Inspetor, observando os requisitos básicos e o Curso de Formação ou Especialização.

§ 7o - O Quadro de Distribuição (QDE) da Guarda Municipal e o número de vagas para a ascensão funcional dos integrantes de carreira de que tratam os §§ 4o e 5o deste artigo, será regulado por Decreto do Poder Executivo, atendendo às necessidades da Instituição.

§ 8o - A ascensão funcional será conferida aos membros da Guarda Municipal por indicação da Comissão de Promoções, de acordo com as vagas previstas no Quadro de Organização, através de decreto de promoção do Chefe do Executivo, observando os critérios da antigüidade, merecimento, bravura e post mortem.

§ 9o - O tempo de serviço prestado em outros órgãos municipais, estaduais, federais ou civis não serão computados para fins de ascensão ou antiguidade, prevalecendo-se o tempo de serviço na Guarda Municipal.

Art. 21 - A carreira de Guarda Municipal é constituída das seguintes classes, nominadas pela ordem hierárquica, abaixo discriminada:

I - Circulo de Oficiais Especiais;

1. Comandante;

2. Sub Comandante;

II – Circulo de Oficiais;

1. Inspetor;

III – Circulo de Graduados;

2. Supervisor;

3. Guarda Municipal 2a Classe.

IV – Circulo de Praças;

1. Guarda Municipal – 3a Classe;

2. Aluno do Curso de Formação de Guarda Municipal.

Com o advento da Lei Federal n.° 13.022/2014, que instituiu as normas gerais para as guardas municipais, nos termos do artigo 144, § 8°, da Constituição Federal, o município apelado reestruturou a carreira dos servidores, por meio da Lei Complementar n.° 4.166/2016, que alterou dispositivos da Lei Complementar n.° 2.142/2000, bem como aprovou novo Estatuto da Guarda Municipal, Lei Complementar n.° 4.167/2016, que revogou a Lei Complementar n.° 2.163/2000.

Conforme destacou o magistrado singular, a Lei Complementar n.° 4.166/2016 alterou o regime jurídico aplicado à Guarda Municipal, para estabelecer que os servidores admitidos na vigência da legislação anterior seriam enquadrados a partir da entrada em vigor da nova lei, de acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço e grau de escolaridade exigido para a classe a que fizessem jus, em adequação à tabela de subsídios estabelecida em seus anexos,
in verbis
:

“Art. 7 - Inclui o art. 4o-C na Lei Complementar Municipal no 2.142/2.000 com a seguinte redação:

[...]

Art. 4o C Os Guardas Municipais admitidos antes da presente Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade exigido para a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5o desta Lei Complementar, na seguinte ordem:

I - O servidor empossado em 01 de junho do ano de 2.000 (dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de Guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

a. Guarda Municipal 2a Classe, nível I - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

b. Guarda Municipal 2a Classe, nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

c. Guarda Municipal 1a Classe, nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

d. Guarda Municipal 1a Classe, nível III - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 16 (dezesseis) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

II - O servidor empossado em 30 de abril de 2.002 (dois mil e dois) ocupará efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

a. Guarda Municipal 3a Classe, nível I - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

b. Guarda Municipal 2a Classe nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

c. Guarda Municipal 1a Classe nível I - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 12 (doze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

d. Guarda Municipal 1a Classe nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

III - Os servidores empossados no ano de 2012 (dois mil e doze) ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível II.

IV - Os servidores empossados nos anos de 2.014, 2.015 e 2.016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I”.

A despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante, no que tange ao sustentado rebaixamento decorrente do novo enquadramento funcional, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há direito adquirido do regime jurídico remuneratório, desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição da República. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE VPNI. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. ABSORÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1.Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, que pode ser modificado por meio de lei, desde que não implique decesso do montante global e nominal percebido pelo servidor público, em face da garantia constitucional de irredutibilidade. Cessa a força vinculante da decisão judicial que reconhece o direito do trabalhador ou servidor a determinado acréscimo remuneratório no momento em que o referido percentual é incorporado superveniente e definitivamente aos seus ganhos.

2 Consoante jurisprudência do STJ, com a absorção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) decorrente de acréscimos remuneratórios da progressão da carreira, não há falar em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimento.

3. É desnecessária a prévia abertura de processo administrativo para proceder à absorção da VPNI prevista em Lei, porque não se trata de redução de vencimentos. Precedente: AgRg no REsp 1.370.740/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013.

4. Aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implicaria, necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determinado na Súmula 7/STJ. Esta Corte Superior atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1759323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2009. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 13/95. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, de forma que alterações na composição de seus vencimentos, retirando ou modificando a fórmula de cálculo de vantagens, sem que haja redução do montante até então percebido, não fere os princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos.
Precedente: AgRg no Ag 1.397.077/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.8.2015" (AgInt no REsp 1343237/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).

2. A Lei Complementar Estadual Pernambucana n.o 13/95 transformou o adicional de estabilidade financeira em parcela autônoma. [...]. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 33771 PE 2011/0035392-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017). (Grifo nosso).

Portanto, não há impedimento à lei que atualize a carreira e o estatuto de determinada classe de servidores públicos, estabelecendo reenquadramento funcional, desde que haja manutenção ou aumento do valor nominal da remuneração.

Na hipótese, do exame dos documentos existentes nos autos, vislumbra-se que não houve redução salarial, ponto, inclusive, que não se encontra em discussão. Isso porque, conforme demonstra a ficha financeira do ano de 2016 (ID. 150916641), antes do reenquadramento, o servidor apelante percebia salário base de R$ 4.260,80 (quatro mil e duzentos e sessenta reais e oitenta centavos) e, após a reestruturação pela Lei Complementar n. 4.166/2016, a parte apelante foi enquadrada como Guarda Municipal 1a Classe, cujo salário base, à época, correspondia ao valor de R$ 4.280,05 (quatro mil e duzentos e oitenta reais e cinco centavos), conforme anexo II (ID. 150915720).

A propósito, no que tange à ausência de direito adquirido a regime jurídico, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – GUARDA MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IREDUTIBILIDADE SALARIAL – RECURSO PROVIDO.

Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, modificado por meio de lei, desde que não implique decesso do montante global e nominal, percebido pelo servidor público, em face da garantia constitucional de irredutibilidade. (REsp 1759323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018).

Se não foi demonstrado que houve redução na remuneração percebida, inexiste qualquer ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.

(N.U 1002789-73.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/8/2021, Publicado no DJE 27/8/2021).

Desse modo, inexistindo direito adquirido a regime jurídico, alinhado ao fato de que não foi demonstrada a redução da remuneração percebida, não há que se falar em rebaixamento ou ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial,

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023